Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSÁRIA PETIÇÃO A PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO FORNECIDO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CÂMARA HIPERBÁRICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF.
3. O direito pleiteado ostenta caráter social, servindo, inclusive, de vetor à garantia do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto na Carta da República, em seu artigo 1o, inciso III, sendo de plena eficácia, não dependendo, pois, de nenhuma regulamentação ou mesmo da vontade do administrador.
4. Embora o NATJUS tenha se manifestado desfavoravelmente à demanda, o médico gastroenterologista que acompanha a apelante salientou após a nota técnica do referido núcleo que “as opções disponíveis no SUS como cirurgia não podem ser realizadas pelo abdômen congelado” e “os curativos e cuidados com ostomias vem sendo realizados, mas sem efeito”.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte recorrente, enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com sessões de câmara hiperbárica, nos termos da prescrição médica.